Tribunal: TJDFT
Processo: 0003445-44.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003445-44.2016.8.07.0018 RECORRENTE: TUTU COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI - EPP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID no 28810378, a recorrente TUTU COMÉRCIO DE CALÇADOS E ACESSÓRIOS EIRELI - EPP pugna pela transferência dos valores depositados no presente feito para os autos da execução fiscal número 0756110-94.2019.8.07.0016, com vistas à garantia do juízo para oposição de embargos à execução. Diante do requerimento ora formulado, esclareça a recorrente se possui interesse em impugnar a decisão de ID no 28388556 que inadmitiu o recurso extraordinário por ela interposto. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007